Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. ALTO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA E COERÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. INDÍCIO DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS PARÂMETROS DA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

2. As declarações da vítima e do agente de polícia mostram-se coerentes e firmes, narrando de forma clara e convincente a prática do delito em questão pelo réu, e indo ao encontro dos demais elementos probatórios dos autos.

3. O mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Contudo, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

4. Inobstante o réu, em juízo, tenha permanecido em silêncio, todo o conjunto probatório constante nos autos, inclusive os extraídos na fase inquisitorial, sobretudo a confissão da prática delitiva perante a autoridade policial, mostra-se suficiente a embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas e em observância ao princípio in dubio pro reo.

5. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reduzida caso não guarde a devida proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.